Tribunal: TJES
Processo: 0020995-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE. NEGATIVA.

DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
F
icou demonstrado que no caso vertente não há indicação de particularidades excedentes à só obrigação de fornecer o atendimento médico-hospitalar através do sistema de home care que, apesar de efetivamente ter sido excluído da abrangência contratual, deve ser fornecido ao autor, considerando que há indicação expressa da equipe médica da Unimed Vitória que atendeu o recorrente (fls. 38/40), notadamente porque a orientação jurisprudencial preponderante se firmou no sentido de que
“[...]é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019).
2. Tese vencedora: Existência de dano moral.
A situação transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento, ensejou aflição psicológica dos representados do apelado, diante do tratamento dos 03 acidentes vasculares cerebrais que impuseram a realização de procedimentos cirúrgicos em 07.10.2018.
3.

Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020995-61.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. H. L. A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Pedido de Vista
.

____________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0020995-61.2018.8.08.0048

Apelante: Unimed Belo Horizonte Coopertativa de Trabalho Médico

Apelado: G.H. L. A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 10.10.2023.

VOTO

VIS
TA

Eminentes pares, ouvi atentamente o judicioso voto d
a
cult
a
Relator
a

que,
na sessão do dia
03
.
10
.
20
23
,

apresentou

proposição de voto
para
dar parcial
provimento
ao recurso de
Unimed Belo Horiz
o
nte Coopertativa de Trabalho Médico

para
ext
i
rpar a
condena
ção
do recorrente ao
pagamento de indenização por danos morais.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão
atinente a indenização do
dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso
nesta parte
, a fim de manter a sentença, com a devida vênia.

Pois bem.

Destaco que
a
pós uma análise detida dos autos, entendo que a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa
do atendimento
, ensejou
aflição psicológica d
os representados do
apelad
o
,

diante do tratamento dos 03 acidentes vasculares cerebrais que impuseram a realização de procedimentos cirúrgicos em 07.10.2018.

Dessa forma,
entendo que a situação sofrida pel
os representantes do
recorr
ido
merece a reparação civil adequada ao caso, na medida que
transcendem
o mero aborrecimento, sobretudo pelo abalo psicológico sofrido.

Neste sentir, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. VALOR RAZOÁVEL. EXORBIT NCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830726 SP 2019/0232481-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a recusa indevida de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado. Assim, no presente caso, é cabível a condenação em danos morais pela recusa indevida de cobertura ao tratamento médico. Precedentes. 2. O valor arbitrado à título de danos morais no presente caso - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela agravada, em virtude da recusa indevida do plano de saúde em custear procedimento médico indicado para o tratamento de sua doença. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1679277 PR 2017/0149815-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

E neste pormenor,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que
a quantia de

R$
10
.000,00 (
dez

mil reais)
fixada na origem
, se mostra
just
a
e suficiente a título de indenização por danos morais,
quantia
est
a
, condizente com a gravidade da conduta d
a operadora de plano de saúde

e
com a extensão dos danos experimentados.

Diante do exposto
,
com as mais honrosas

vênia
s
à

Relatora, hei por
apresentar
DIVERGÊNCIA

tão somente

para manter o dano moral fixado em sentença,
negando provimento ao recurso
interposto por
Unimed Belo Horiz
o
nte Coopertativa de Trabalho Médico
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/11/2023:

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta em seu desfavor por G. H. L. A. representado por seu genitor, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a decisão liminar, para determinar que a operadora de saúde custeie integralmente o serviço de atendimento domiciliar (home care) pelo tempo que for necessário, e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, verifico que a divergência reside apenas no tocante a indenização por dano moral, que foi reconhecida como devida na origem pelo i. Magistrado e, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

Após examinar os autos, concluo por acompanhar integralmente o bem lançado voto da Eminente Desembargadora Relatora, no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto pela UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a ele DAR PARCIAL provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0020995
-
61
.201
8
.8.08.00
48

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. H. L. A.

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O –
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta em seu desfavor por
G. H. L. A.
representado por seu genitor
, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a decisão liminar, para determinar que a operadora de saúde custeie integralmente o serviço de atendimento domiciliar (
home care
) pelo tempo que for necessário, além de condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos, a título de danos morais.

A E. Relatora –
Desembargadora Janete Vargas Simões
– proferiu voto para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando parcialmente r. sentença para rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Na sessão pretérita, o e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para manter o dano moral fixado em sentença, negando provimento ao recurso interposto por Unimed Belo Horizonte Coopertativa de Trabalho Médico.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.
Explico-me.

Como se sabe, a despeito do dano moral não possuir conceito legalmente formulado, este tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral “
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
”.

Para a responsabilização civil, por força, principalmente, dos artigos 927 e 186 do Código Civil, exige-se a ocorrência simultânea de um dano, de uma conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito. E, em determinadas situações, a lesão de direitos dessa natureza mostra-se absoluta, indiscutível, consequência inerente à conduta do agente, ensejando na dispensa de sua comprovação.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
” (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

E, no caso em comento, conforme consignado pelo eminente colega no voto divergente
“a situação aqui posta transcende o mero aborrecimento, sobretudo porque a negativa do atendimento, ensejou aflição psicológica dos representados do apelado, diante do tratamento dos 03 acidentes vasculares cerebrais que impuseram a realização de procedimentos cirúrgicos em 07.10.2018.”

A respeito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Autor transexual masculino que pretende realizar mastectomia bilateral – Procedimento negado pelo plano - Sentença que julgou a ação procedente em parte, condenando a requerida ao fornecimento do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 25.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Negativa de cobertura – Ausência de previsão do tratamento no rol de agência reguladora (ANS) – Irrelevância – Abusividade manifesta (Súmula nº 102 desta C. Corte de Justiça)– Danos morais devidos e fixados em valor adequado e atender aos parâmetros deste Tribunal em casos análogos. RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA IMPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10056197520198260664 SP 1005619-75.2019.8.26.0664, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 21/02/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Paciente homem transgênero. Cirurgia de mastectomia masculinizadora. Negativa injustificada de cobertura do procedimento cirúrgico por parte do plano de saúde. Resolução nº 2.265/2019, que reduziu a idade mínima para a realização de procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero de 21 para 18 anos. Rol da ANS de caráter exemplificativo. Procedimento cirúrgico de caráter não meramente estético. Direito à saúde que deve ser compreendido de forma ampla. Artigos 6º e 196 da CRFB/88. Declaração de Alma-Ata. Artigo 5º § 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Princípios de Yogyakarta. Dignidade da pessoa humana. Retirada da transexualidade do rol de doenças mentais do rol da OMS. Falha na prestação do serviço. Art. 14 do CDC. Dano moral configurado. Não caracterização de exercício regular de direito por parte do Apelado. Restituição integral dos valores despendidos pelo Apelante com a realização da cirurgia às próprias expensas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00058829820208190207, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 22/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto, rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo e.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.
para fins de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020995-61.2018.8.08.0048
APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: GUSTAVO HENRIQUE LOPES ANTUNES
RELATORA: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES
1º VOGAL: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
2º VOGAL: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
3ª VOGAL: Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
4º VOGAL: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 6056750), cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença de fls. 357/360, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por GUSTAVO HENRIQUE LOPES ANTUNES, menor impúbere representado por seu genitor, de nome DANIEL GOMES ANTUNES, confirmando a medida liminar anteriormente deferida a fim de determinar à operadora de saúde requerida, ora Apelante, a autorizar o serviço de atendimento domiciliar (
“home care”
) que fora prescrito ao requerente, aqui Apelado, inclusive quanto a eventual transporte até a sua residência, arcando com as despesas do tratamento médico indicado pelo tempo que se fizer necessário, bem como a pagar ao Apelado indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir do arbitramento.

Por imposição do princípio da sucumbência, o douto Juízo de origem ainda condenou a Apelante a pagar custas processual e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Iniciado o presente julgamento, a Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe dar parcial provimento para, com a reforma de parte da sentença hostilizada, julgar improcedente o pedido indenizatório, uma vez que o mero descumprimento contratual, em sua compreensão, não tem o condão de ensejar a condenação ressarcitória em apreço.

Em seguida, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência ao negar provimento ao recurso a fim de manter o provimento hostilizado em seu inteiro teor, preservando, assim, o capítulo da sentença atinente à indenização por danos morais, no que veio a ser acompanhado pelo Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sobreveio, enfim, manifestação da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos no sentido de acompanhar a eminente Relatora para decotar da condenação o pagamento de indenização a título de danos morais.

Diante da dissidência instalada, pedi vista dos autos e, após atento exame dos documentos que compõem este caderno processual eletrônico, quer me parecer que a sentença merece ser mantida em seu inteiro teor.

Afinal, a recusa indevida à cobertura médico-hospitalar, a respeito da qual não há divergência neste caso, embora caracterize um ilícito contratual, irradia efeitos para além da esfera negocial, pois agrava a aflição psicológica e a angústia no espírito decorrentes da situação de vulnerabilidade em que se encontra o paciente, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 657.717/RJ, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi.

No mesmo sentido já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o aresto colacionado a seguir, submetido à minha relatoria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLANO (SEGURO) DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA – NEGATIVA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO.

1. A recusa indevida à cobertura médico-hospitalar caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJES, Apelação Cível n.º 0029595-71.2018.8.08.0048, Julgada em 18.04.2023)”

Na hipótese em apreço, a fragilidade do quadro de saúde experimentado pelo menor Apelado, que fora afligido por acidente vascular cerebral hemorrágico e passou por sucessivas cirurgias, enfrentando prolongada internação hospitalar, apenas reforça a compreensão de que o inadimplemento contratual, na espécie, causou abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, uma vez que a negativa do tratamento domiciliar impôs ao Apelado injusto adiamento do seu retorno ao lar e ao convívio familiar.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente Relatora, a Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, bem como à Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o voto dissidente proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao qual já aderiu o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

É como me manifesto.

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou ação de obrigação de fazer contra a apelante, com vistas à obtenção de tutela jurisdicional que a compelisse, ainda em sede liminar, a arcar com as despesas do serviço de
home care
de que necessita, além de remoção para sua residência na cidade de Governador Valadares/ES.

Consta da inicial que tal providência foi negada pela agravante, mesmo tendo sido indicada por equipe médica da própria rede credenciada do plano de saúde, em virtude de sequência de tratamento de 03 (três) AVCs sofridos pelo autor, ainda no Estado de Minas Gerais, mas
“[...]teve que ser transferido para uma unidade preparada com atendimento de UTI para o Estado do ES, na cidade de Serra (Apart Hotel) sob responsabilidade do plano de saúde UNIMED no qual a abrangência é Estadual de Minas Gerais.[...]”
(fl. 04)

O magistrado singular entendeu por bem em deferir a medida urgente pugnada para determinar
“[...]que as Requeridas autorizem/cubram/custeiem o serviço de atendimento domiciliar (home-care) integral ao requerente, com transporte adequado à residência do autor, arcando com as despesas decorrentes do tratamento médico indicado, nos termos integrais dos relatórios médicos juntados, incluindo todos aparelhos e insumos necessários ao tratamento, bem como todos os serviços previstos no contrato e indicados para o pleno restabelecimento da saúde do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada[...]”
(fls. 60/63), contra a qual a ora apelante manejou o agravo de instrumento nº 002333830.2018.8.08.0048, que foi desprovido por este sodalício, mantendo incólume a interlocutória atacada.

Em sequência, o Magistrado singular proferiu a decisão saneadora de fls. 300/304, pela qual inverteu o ônus da prova, deferiu a produção de prova técnica para comprovar, dentre outras questões,
“[...]se há necessidade do tratamento home care[...]”
, tendo determinado a intimação das partes para se manifestarem acerca do
“[...]interesse da produção de prova aqui deferida cientes de que em caso de silêncios esta decisão passará a ser estável.”

Em resposta, a recorrente disse
“[...]não possuir outras provas a serem produzidas senão aquelas já colacionadas aos autos, razão pela qual pugn
[ou]
pelo julgamento antecipado da lide[...]”
(fl. 350), sobrevindo então a sentença impugnada.

E em que pese a irresignação da apelante quanto à obrigação imposta pelo ato decisório atacado, tenho que a questão já foi dirimida quando do julgamento do mencionado AI nº 002333830.2018.8.08.0048 por este órgão fracionário.

Na ocasião, restou assentado que no caso vertente não há indicação de particularidades excedentes à só obrigação de fornecer o atendimento médico-hospitalar através do sistema de
home care
que, apesar de efetivamente ter sido excluído da abrangência contratual, deve ser fornecido ao autor, considerando que há indicação expressa da equipe médica da Unimed Vitória que atendeu o recorrente (fls. 38/40), notadamente porque a orientação jurisprudencial preponderante se firmou no sentido de que
“[...]é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)

Não fosse o bastante, anoto que o Julgador da causa corretamente assentou que
“[...]com a inversão do ônus probatório, incumbia à requerida comprovar a desnecessidade do tratamento home care ao quadro médico do autor. Para tanto, imprescindível a realização de prova técnica, eis que versa sob matéria específica da área médica. Foi oportunizada a produção de prova pericial, nos termos da decisão de fls. 300/304. A requerida, contudo, manifestou-se pelo desinteresse na produção probatória (fl. 350), devendo arcar com o ônus da ausência de prova técnica que sustente suas alegações.[...]”
(fl. 358)

Na verdade, conforme delineado alhures, o documento de fl. 38 dos autos contempla expressa indicação da equipe Médica do Hospital da Unimed Vitória para a necessidade de home care.

Nesse contexto, ressalvando que o atendimento via home care a ser fornecido ao autor deve ser adstrito às prescrições médicas dos profissionais que o acompanham, bem como às demais previsões contratuais legal e jurisprudencialmente respaldadas, não vejo como divergir da sentença guerreada, no pormenor.

Quanto aos danos morais, todavia, tenho que vinga o inconformismo, eis que em casos assemelhados tenho perfilhado do entendimento de que trata-se de mero descumprimento contratual que não tem o condão de ensejar a condenação ressarcitória em apreço, conforme se depreende da orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, vide:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.966.709/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Reverberando tal exegese, com as devidas adequações, este sodalício já se manifestou que
“[...]
A negativa do atendimento não configura, por si só, abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação da cobertura contratual, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa do tratamento, na medida em que o próprio laudo médico não aponta urgência ou risco de vida à paciente, apenas o indica como mais eficaz
”
(TJES, Classe: Apelação, 024160026787, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor na inicial da demanda.

É como voto.